Tribunal: TJMT
Processo: 1035076-17.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035076-17.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MANAH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 37.517.400/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERADORA MANAH LTDA SCP - CNPJ: 40.542.478/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CMSC PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA - CNPJ: 37.231.037/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MANAH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 37.517.400/0002-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULTATIVIDADE DO AJUIZAMENTO PERANTE O JUIZADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, desconsideração da personalidade jurídica e pedido de tutela de urgência. O Juízo da Vara Cível declinou da competência por entender que o valor da causa, inferior a 40 salários mínimos, atrairia a competência do Juizado Especial Cível, especialmente diante do pedido de gratuidade de justiça. O Juízo suscitante defende que o ajuizamento no Juizado é mera faculdade do autor, inexistindo obrigatoriedade de tramitação pelo rito sumaríssimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível é obrigatório ou facultativo, quando o valor da causa está dentro do limite de alçada de 40 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º, expressamente prevê que a opção pelo procedimento do Juizado Especial implica renúncia ao crédito excedente ao limite legal, o que evidencia o caráter
facultativo
de sua adoção.

4.

O ajuizamento perante o Juizado Especial Cível constitui
alternativa
para o jurisdicionado, destinada a ampliar o acesso à Justiça, e não imposição obrigatória, sob pena de contrariar a finalidade de facilitação processual prevista pela Constituição e pela própria Lei dos Juizados.

5.

Doutrina consolidada (Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery, Daniel Amorim Assumpção Neves) afirma que o autor pode escolher o rito a ser seguido, podendo propor a ação na Justiça Comum, mesmo que a causa se enquadre na alçada do Juizado Especial.

6.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é
concorrente
com a da Justiça Comum, cabendo à parte autora a escolha do foro de tramitação (STJ, CC nº 90.218/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, j. 14.11.2007, DJ 10.12.2007).

7.

A concessão do benefício da justiça gratuita não guarda relação com a definição da competência, sendo possível em qualquer rito processual, razão pela qual não pode servir de critério para determinar a tramitação no Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é concorrente com a da Justiça Comum, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação em qualquer delas, mesmo quando o valor da causa não ultrapassa 40 salários mínimos.

2.

A gratuidade de justiça não constitui critério de definição de competência entre o Juizado Especial e a Vara Cível.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 90.218/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, j. 14.11.2007, DJ 10.12.2007.

R E L A T Ó R I O

CC 1035076-17.2025.8.11.0000

JUÍZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ X JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Cuiabá em face do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais c/c desconsideração da personalidade jurídica c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por LUIZ HENRIQUE LIMA SANTOS em desfavor de MINERACAO MANAH LTDA e outros, por entender que a questão se enquadraria no limite de alçada dos Juizados Especiais (40 salários mínimos), aliado ao pedido de gratuidade da justiça, justificariam a redistribuição.

O Suscitante defende que
o ajuizamento de demandas perante o Juizado Especial Cível é facultativo e não obrigatório, sendo assegurado ao autor o direito de optar pela tramitação na Justiça Comum, ainda que a causa se enquadre nos critérios de competência do Juizado Especial.

Argumenta ainda que a concessão da justiça gratuita não guarda qualquer relação com a definição da competência, tratando-se de benefício processual que pode ser requerido tanto na Vara Cível quanto no Juizado Especial.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 322446863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em definir se o autor pode optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais (40 salários mínimos).

Razão assiste ao Juízo suscitante.

Com efeito, diferentemente do que ocorre no âmbito do Juizado Especial Federal ou do Juizado da Fazenda Pública, o ajuizamento de demandas perante o Juizado Especial Cível é facultativo e não obrigatório.

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, § 3º, estabelece expressamente que "a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação". Tal dispositivo evidencia o caráter opcional do procedimento dos Juizados Especiais, permitindo ao autor escolher entre o rito sumaríssimo ou o procedimento comum.

A doutrina é pacífica nesse sentido. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que "o autor pode, no regime jurídico vigente (LJE), optar pelo ajuizamento da ação pelo regime do CPC ou pelo regime da LJE. A previsão constitucional do procedimento sumaríssimo perante os juizados especiais cíveis tem a finalidade de oferecer aos jurisdicionados mais uma opção alternativa de acesso à ordem jurídica justa. Não teria sentido dizer-se que há facilitação do acesso à justiça com a criação dos juízos, mas de utilização obrigatória, apenando-se, na verdade, a parte com o procedimento estreito previsto na LJE, quando isto não fosse de seu interesse" (in Código de Processo Civil Comentado, 7ª edição, editora RT, 2003, São Paulo, pg. 1520).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que "o principal aspecto que vai interessar na presente análise é a incontestável facultatividade do Juizado Especial Cível, podendo o autor optar pela Justiça Comum ainda que seu processo se amolde nas condições expostas acima. Dessa forma, ainda que a causa tenha valor inferior a 40 salários mínimos, sendo competente o Juizado Especial, por opção do autor a demanda poderá prosseguir na Justiça Comum, sem que o juiz possa alegar a aplicação da Lei 9.099/1995, exigindo que o autor litigue no Juizado Especial" (in Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., São Paulo: Método, 2014, p. 184).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se consolidou no sentido de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é concorrente com a da Justiça Comum, cabendo à parte autora a opção pelo procedimento a ser adotado, a propósito:

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE.
Nada importa que a causa esteja na alçada do Juizado Especial Estadual Cível; o autor pode propô-la no Juízo Comum porque a competência é concorrente.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Uberaba, MG. (CC n. 90.218/MG, relator Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, julgado em 14/11/2007, DJ de 10/12/2007, p. 288.).

Ademais, a concessão da justiça gratuita não guarda qualquer relação com a definição da competência. Trata-se de benefício processual que pode ser requerido tanto na Vara Cível quanto no Juizado Especial, de modo que não se presta como critério diferenciador.

Assim, ao propor a presente demanda perante a Vara Cível, o autor exerceu faculdade que lhe é assegurada pela legislação, não cabendo impor-lhe a tramitação pelo rito sumaríssimo. A adoção de entendimento diverso implicaria, em última análise, conferir caráter de competência absoluta aos Juizados Especiais em todas as causas até 40 salários mínimos, hipótese não prevista em lei.

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência d
o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025